Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS. REAJUSTE. LEI 5.125/2013. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. TEMA 864/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas ao pagamento de R$ 41.471,18 a título de verba remuneratória. Nas suas razões recursais, o autor reafirma os fatos narrados na inicial, alega que ao caso não se aplica a Tese de Repercussão Geral no 864 e discorre que faz jus ao recebimento do pagamento retroativo em relação as parcelas do reajuste salarial concedido pela Lei 5.125/2013.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47586450). Custas e preparo recolhidos (ID 47586451 a 47586454). Contrarrazões apresentadas (ID 47586456).
3. A matéria debatida nos autos diz respeito à amplitude da Lei no 5.125/2013, que reestruturou a carreira de Atividades Rodoviárias do Distrito Federal, bem como previu modificação da estrutura remuneratória dos servidores.
4. O Supremo Tribunal Federal analisou o Tema 864 sob o rito da Repercussão Geral e fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
5. A Constituição Federal dispõe no art. 169, §1o, que, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
6. Em julgado semelhante, esta Turma Recursal assim se manifestou: “Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.” (Acórdão 1328789, 0707880-89.2017.8.07.0016, relator Juiz ARNALDO CORREA SILVA, julgado em 22/03/2021).
7. Assim, embora exista previsão legal para pagamento do reajuste, a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias acarreta a suspensão dos efeitos da referida imposição.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.